Tribunal: TJPA
Processo: 0812880-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812880-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA

AGRAVADO: YANNA LOIZE SANTOS DA SILVA DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RELOTAÇÃO DE OFÍCIO. INAMOVIBILIDADE INEXISTENTE. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). SUPRESSÃO. ATO DISCRICIONÁRIO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Monte Alegre/PA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos de Ação de Anulação de Ato Administrativo. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os atos administrativos de remoção da servidora recorrida e de supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), determinando sua recondução ao posto anterior e o restabelecimento da verba, sob pena de multa diária. O ente municipal sustenta a legalidade dos atos, fundamentados na necessidade de serviço e precedidos de processo administrativo regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da decisão liminar que determinou o restabelecimento do status funcional anterior da servidora, analisando-se: (i) se o ato de relotação e supressão da gratificação observou o dever de motivação e o devido processo legal (contraditório e ampla defesa); e (ii) se a servidora possui direito à inamovibilidade ou à manutenção da gratificação suprimida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público não é detentor da prerrogativa da inamovibilidade, podendo a Administração Pública, no exercício de seu poder discricionário e pautada em critérios de conveniência e oportunidade, determinar a remoção de ofício para adequação do quadro de pessoal, desde que o ato seja devidamente motivado (art. 50 da Lei nº 9.784/99 e Lei Municipal nº 4.080/1993).

4. A validade do ato administrativo de supressão de vantagem pecuniária depende da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No caso concreto, a documentação comprova a instauração de Comissão Permanente para auditar o pagamento da GDE e a existência de regular processo administrativo, no qual a servidora foi notificada, apresentou defesa e teve seus argumentos analisados antes da decisão final de supressão.

5. Verificada a motivação fática e jurídica (necessidade de serviço e não preenchimento dos requisitos para a gratificação) e o respeito ao rito procedimental, milita em favor do ato administrativo a presunção de legitimidade e veracidade.

6. Ausente a probabilidade do direito da autora, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, mantendo-se a eficácia dos atos de relotação e supressão da GDE até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso
provido
. Decisão interlocutória reformada.

Tese de julgamento:

1. O servidor público não possui garantia de inamovibilidade, sendo lícita a remoção de ofício fundamentada na necessidade do serviço e no interesse público, desde que devidamente motivada.

2. É legítimo o ato administrativo de supressão de gratificação (GDE) precedido de processo administrativo regular que assegure ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 9.784/99, art. 50, I e § 1º; Lei Municipal nº 4.080/1993, art. 45 e art. 60; CPC/15, art. 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 61.842/SE (Rel. Min. Benedito Gonçalves); STJ, AgInt no RMS 52.794/PE (Rel. Min. Regina Helena Costa); TJ-PA, AC 0809239-40.2021.8.14.0051 (Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran).

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, Processo nº 0801140-02.2025.8.14.0032.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a referida ação alegando ser servidora pública do Município de Monte Alegre, lotada na Secretaria Municipal de Educação desde 2016.

Relatou que, em 05 de maio de 2025, foi notificada da readequação de sua lotação com a justificativa de necessidade de servidores administrativos nas escolas, e, simultaneamente, da retirada da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE) de sua folha de pagamento.

Afirmou que tais medidas foram retaliações políticas pela sua participação em greve de servidores contra cortes salariais promovidos pela administração municipal.

Alegou ainda que o processo administrativo que embasou a supressão da gratificação foi concluído há mais de dois anos e que nenhum outro servidor foi penalizado da mesma forma.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para assegurar o seu direito a voltar a seu antigo cargo e a volta da gratificação GDE a sua folha de pagamento.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) 26. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência suspender os efeitos do(s) ato(s) administrativo(s) do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Monte Alegre, que removeu a autora do seu posto de trabalho, assim como suprimiu a gratificação de dedicação exclusiva – GDE dos vencimentos desta, até o julgamento da Ação, e, por consequência, determinar que o requerido, no prazo de 20 (vinte) dias, reconduza o servidora à lotação anterior à existente no ato acima mencionado, bem como restabeleça a GDE que a parte anteriormente recebia, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias, ressaltando-se que havendo o devido procedimento administrativo, com aplicação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o juízo poderá rever o ato, que, conforme já frisado, ainda que parcialmente discricionário, deverá ser motivado.

Inconformado com os termos decisórios, o
Município de Monte Alegre
interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do Município sustenta que a decisão agravada carece de respaldo jurídico e fático, e que a remoção da servidora é ato discricionário da Administração Pública, pautado na conveniência administrativa e necessidade de reorganização do serviço público.

Assevera que a servidora não possui direito à inamovibilidade, e que não há qualquer prova de perseguição política.

Alega que a relotação foi motivada e respaldada pela necessidade de servidores nas escolas municipais e que a retirada da gratificação GDE decorreu da cessação das funções que justificavam tal pagamento, não havendo irregularidade.

Aduz, ainda, que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a servidora foi notificada e teve oportunidade de manifestação. Invoca jurisprudência e doutrina para fundamentar a legalidade do ato administrativo impugnado e a impossibilidade de intervenção do Judiciário nos critérios discricionários da Administração.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade dos atos impugnados do Agravante quanto à relotação da servidora e supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva de seu contracheque. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Por meio da decisão de ID 28179386, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Em face de tal pronunciamento, o ente estadual opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão quanto à existência de prévio processo administrativo em relação aos atos de relotação da servidora e de supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE).

Malgrado a devida intimação, a parte agravada quedou-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões.

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge Mendonça Rocha, exarou parecer opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão interlocutória que, em sede de antecipação de tutela, determinou ao Município de Monte Alegre a recondução da servidora agravada à sua lotação de origem e o imediato restabelecimento da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), estipulando
astreintes
diárias de R$ 500,00, limitadas a 30 dias, para a hipótese de descumprimento.

Sabe-se que o servidor público, em geral, não goza do direito à inamovibilidade, podendo, desta forma, ser removido ex officio, em razão do poder discricionário que detém a Administração Pública, observados critérios de conveniência e de oportunidade. Entretanto, deve ser levado em consideração que o Direito Administrativo inadmite ato administrativo sem a respectiva motivação.

De acordo com o artigo 50, I e §1º da Lei Federal 9.784/99, é imprescindível que a motivação dos atos administrativos seja prévia ou contemporânea, devendo ser explícita, clara e congruente, vejamos:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

§ 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

De acordo com a Lei Municipal nº 4.080/1993, que rege o funcionalismo público em Monte Alegre, a redistribuição de servidores é autorizada para fins de adequação do quadro de pessoal às demandas administrativas. O ato deve ser motivado pelo interesse público, especialmente em cenários de reestruturação organizacional, extinção ou criação de unidades administrativas. Transcrevo o dispositivo pertinente:

“Art. 45º - Redistribuição é a movimentação do funcionário, com o respectivo cargo, para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observando sempre o interesse da administração.

§ 1º - A redistribuição ocorrerá para o ajustamento de quadro de pessoal ás necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.”

Nessa esteira, a validade do ato administrativo pressupõe a clareza de seus fundamentos fáticos e jurídicos, exigindo-se a perfeita correlação lógica entre os motivos declarados e a conduta adotada. Tal imperativo decorre da Teoria dos Motivos Determinantes, sendo este o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EMMANDADO DE SEGURANÇA.AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃODE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EMCONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.[...] 2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no RMS 61.842/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)(grifado)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADODE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATOADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - (...). II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/201)

No caso concreto, depreende-se que o ato administrativo de relotação da servidora agravada encontra-se devidamente fundamentado e motivado. A decisão amparou-se na imperiosa necessidade de remanejar servidores efetivos para unidades escolares carentes de profissionais administrativos, observando os parâmetros da Portaria de Lotação nº 020/2024-SEMED (ID 27651147). No mesmo ato, foi notificada da retirada da gratificação de dedicação exclusiva – GDE, bem como foi aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar a respeito da referida notificação, como forma de garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Trata-se, portanto, de motivação legítima e vinculada ao interesse público, apta a justificar a medida adotada.

Inexistindo o direito à inamovibilidade, a Administração Municipal pode remanejar seus servidores para adequar o quadro de pessoal às demandas do serviço. Trata-se de ato discricionário motivado, regido pelos critérios de conveniência e oportunidade do ente público. A esse respeito, destaca-se:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR . ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DO ATO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I . o servidor público não é detentor da prerrogativa da inamovibilidade, entretanto, o ato administrativo que determina a sua remoção ou nega pedido de remoção diversa daquela apontada pela servidora, no local que sempre exerceu as suas funções, deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública.
II. O ato que negou novo pedido de lotação, embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III . No caso em análise, o ato combatido apresenta motivação suficiente e está pautado no interesse público, portanto não revela a ilegalidade apontada pela impetrante/apelante, que não demonstrou direito líquido e certo em suas provas. IV. Ação julgada improcedente na origem. V . Sentença mantida, recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08092394020218140051 22134059, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RELOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR. CARGO EM COMISSÃO. DISPENSA . POSSIBILIDADE. RELOTAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE . ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0013517-32.2010.8.14 .0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, em um exame de cognição não exauriente, infere-se documentação capaz de evidenciar a regularidade da conduta estatal. Longe de uma atuação arbitrária, o recorrente demonstrou que a relotação e exclusão da GDE não se deu de forma unilateral ou sumária, mas sim mediante o prévio e regular procedimento administrativo, assegurando-se à agravada o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Consoante prova documental, o ente agravante instruiu o recurso com a cópia integral do processo administrativo que culminou na exclusão da referida vantagem. Da leitura de tais peças, exsurge inequívoca a fundamentação fática e jurídica do ato, evidenciando que a Administração Pública pautou-se pelo dever de motivação.

Conclui-se, do exame do caderno administrativo, que a municipalidade instituiu Comissão Permanente com a finalidade específica de auditar o pagamento da GDE. O escopo da referida comissão cingiu-se a verificar a subsistência dos pressupostos fáticos que autorizam o percebimento da verba, notadamente o efetivo exercício das atividades em regime especial de trabalho.

A regularidade do rito processual é atestada pela sucessão de atos garantidores, tais como a apresentação de defesa escrita, a colheita de depoimento pessoal e a emissão de parecer pela Procuradoria Jurídica local. O Relatório Final, por sua vez, expôs de forma analítica as razões da supressão, decisão esta que foi mantida em sede de recurso administrativo, após o devido reexame da matéria.

Destarte, em confronto com a tese exordial, verifica-se que o ato administrativo de relotação e o consequente decote da gratificação encontram-se devidamente hígidos. Não há que se cogitar, portanto, em nulidade do ato combatido, porquanto devidamente motivado e processado sob o manto do devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA “A QUO” QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando da Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do ...Ver ementa completaMunicípio de Monte Alegre, referida vantagem encontra guarida no artigo 60, I, b, da sua Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso em exame, a Administração, logo após a instauração do procedimento administrativo, e antes de sua conclusão, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva do vencimento do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. Em remessa necessária, sentença mantida. À unanimidade.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00020634220178140032, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2020)

Destarte, restando sobejamente demonstrada a fundamentação dos atos e a estrita observância ao devido processo legal, deve prevalecer, neste estágio de cognição sumária, a presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. Por conseguinte, impõe-se a reforma do
decisum
que deferiu a tutela de urgência, ante a manifesta ausência de probabilidade do direito alegado pela parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso interposto
, para reformar a decisão interlocutória agravada, de modo a manter a eficácia dos atos administrativos de relotação da servidora e de supressão da Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE), reconhecendo-se, neste momento processual, a legalidade e a motivação das medidas adotadas pela Administração Pública.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 29/01/2026